Tribunal: STF
Processo: AP 2168
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-23
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de BRUNA CRISTINA ZARAMELLA em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/5/2023), como incurso nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 22/10/2024, encerrado o interrogatório da ré e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP).



    Em 28/10/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu “a disponibilização nos autos do material apresentado pela Polícia Federal, possibilitando, assim, sua completa análise; e o retorno dos autos à Polícia Federal, a fim de que apresente, por meio de relatório de análise, a identificação de imagens, fotos, vídeos e dados de geolocalização registrados no aparelho celular da acusada, no período entre 14.11.2022 a 10.1.2023, que tenham pertinência com o objeto da presente investigação ” (eDoc. 87). 



    A Polícia Federal, por meio do Ofício nº 344898/2025– CINQ/CGRC/DICOR/PF e Ofício nº 4250580/2025 - CINQ/CGRC/DICOR/PF , encaminhou aos autos o Laudo nº 1723/2024 e seus anexos, conforme solicitado (eDoc. 95).



    Em 26/3/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 110).



    Em 18/7/2025, a defesa de BRUNA CRISTINA ZARAMELLA apresentou alegações finais (eDoc. 124).



    Em 8/8/2025, a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Mato Grosso/MT informou os descumprimentos das medidas cautelares pela ré, consistente em violação à área de inclusão e bateria baixa, ocorridos nos dias 17/7/2025, 19/7/2025, 20/7/2025, 21/7/2025, 22/7/2025, 25/7/2025, 26/7/2025 e 29/7/2025 (eDocs. 130-131).



    Intimada, a defesa de BRUNA CRISTINA ZARAMELLA apresentou justificativa para os descumprimentos informados, argumentando, em síntese que “as notificações indicadas como descumprimento se referem, na realidade, a alertas automáticos de “bateria baixa” emitidos pelo próprio equipamento de monitoramento eletrônico” e “a defesa destaca que tais deslocamentos estão diretamente relacionados às necessidades médicas de sua filha menor, Alice Zaramella, portadora de condições neurológicas e motoras graves, amplamente descritas no laudo médico emitido em 13/05/2025 pela neuropediatra Dra. Gisele Reck Claudino”(eDoc.136).



    Juntou, ainda, documento comprobatório (eDoc.137).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pela Defesa, os descumprimentos noticiados pela Central de Monitoramento Eletrônico, ocorreram, em sua maioria, por razões médicas, uma vez que a filha menor da requerente é portadora de condições neurológicas e motoras graves, e em razão disso, necessita de acompanhamento constante, consoante Laudo Médico assinado pela Dra. Gisele Reck Claudino, CRM: 4199/MT: Psicomotricidade relacional, 2 vezes por semana Psicoterapia TCC e psicoeducação familiar, 2(duas) vezes por semana, Psicopedagogia clínica, 2 (duas) vezes por semana, Terapia ocupacional, 2 (duas) vezes por semana (eDoc.137).



    Além disso, a monitorada demonstrou que as falhas indicadas pela monitoração eletrônica, consistente em bateria baixa, não significam, necessariamente, que houve o descumprimento da medida imposta.



    Inclusive, destaco o regular comparecimento da ré ao Juízo fiscalizador, conforme relatório de apresentações.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas a BRUNA CRISTINA ZARAMELLA.



    OFICIE-SE à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Mato Grosso/MT, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente